Tribunal: TRF3
Processo: 0000267-46.2016.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
165/775)

0000267-46.2016.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000267-46.2016.4.03.6125

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON JOSE DA SILVA - SP120154-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CATIA STELLIO SASHIDA - SP116579-A

APELADO: LUIZ CARLOS DE ANDRADE COSTA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO AO CONTRIBUINTE. AUSENCIA DE COMPROVACAO. NULIDADE DA CDA. SUMULA 673/STJ. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Conselho Profissional exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ausência de comprovação do envio da notificação de lançamento das anuidades ao contribuinte

II. Questão em discussão

2. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional.

III. Razões de decidir

3. Acerca da controvérsia, há tempos entende o STJ que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa. Nesse sentido, é suficiente, mas necessária, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade para a constituição do crédito tributário a partir da data de vencimento.

4. O remansoso entendimento, inclusive, encontra-se atualmente sumulado pelo STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

5. No caso vertente, o Juízo a quo extinguiu a execução ante a não comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA. O exequente, em sua apelação, alega ter emitido os boletos e os incluído em relação enviada aos Correios para postagem na modalidade “carta simples”. Porém, tal relação consiste em um arquivo do bloco de notas (*.txt) e não há comprovação nos autos de sua efetiva remessa aos Correios e nem de que o pagamento efetuado pelos serviços de postagem de boletos se refere àqueles referentes à dívida inscrita. Assim, a documentação acostada não é suficiente para comprovar o envio da notificação ao contribuinte, eivando de nulidade o lançamento.

6. Ante o descumprimento da exigência de demonstração da remessa da notificação ao contribuinte, expressamente delineada na farta e recente jurisprudência do STJ, é de ser mantida a sentença extintiva. Isso porque a higidez do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: As anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa.

_________

Dispositivos relevantes citados: -

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.962.557/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.929.078/RS, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021; STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011; STJ, Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001396-50.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021; TRF 3a Região, 3a Turma, AC 00454905520104036182, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Julgado em 25/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2013; TRF 3a Região, 4a Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155158/SP 0015712-25.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2018; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002443-05.2010.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000267-46.2016.4.03.6125

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON JOSE DA SILVA - SP120154-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CATIA STELLIO SASHIDA - SP116579-A

APELADO: LUIZ CARLOS DE ANDRADE COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO (ID 347473764) contra a sentença que extinguiu a execução em razão da ausência de comprovação do envio da notificação da cobrança das anuidades ao contribuinte (ID 347473761).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: o Conselho apelante peticionou esclarecendo, e comprovando, como ocorre o envio dos boletos das anuidades respectivamente no seu vencimento, juntando aos autos os seguintes documentos: • Arquivo de remessa do boleto de cada anuidade à empresa responsável pela emissão e postagem, do qual consta o nome do executado, endereço e todos os demais dados que compõem o boleto; • Notas Fiscais dos serviços de impressão e postagem dos boletos de cada exercício, pela empresa contratada que presta esse serviço; • Relatórios dos Correios contendo o número total de postagens do exercício. Ainda, o Conselho apelante esclareceu ao D. Juízo a quo que a remessa dos boletos é realizada pela modalidade de carta simples, para o endereço cadastrado pelo profissional ou empresa, estando, portanto, comprovado nos autos a efetiva remessa, pela documentação supra, incluindo o espelho do boleto emitido e registrado, com data anterior ao respectivo vencimento e todo o procedimento de sua remessa via correios, não havendo um documento emitido pelo próprio Correio nesta modalidade de postagem simples.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional.

Acerca da controvérsia, há tempos entende o STJ que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa.

Nesse sentido, é suficiente, mas necessária, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade para a constituição do crédito tributário a partir da data de vencimento. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que "não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O agravante alega, em síntese, que não incidem os óbices sumulares elencados no decisum monocrático e que a divergência jurisprudencial foi comprovada.

3. Ainda que superados os óbices sumulares, a irresignação não merece prosperar.

4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal a quo lançou os seguintes fundamentos: "Tratando a execução fiscal de anuidades cobradas por conselho de fiscalização profissional, o acórdão proferido pela 1a Turma asseverou que o lançamento do referido tributo: '(...) se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. (...). Trata-se de procedimento semelhante ao lançamento do IPTU, em que a remessa do carnê, com informações sobre o valor devido e estipulação de prazo para defesa administrativa, é suficiente para a constituição do crédito tributário. A remessa do carnê constitui o crédito tributário, passando a correr o prazo prescricional a contar da data de vencimento, a menos que haja defesa administrativa, caso em que o prazo tem início após o encerramento da esfera administrativa. Ainda que sejam pacífícas essas afirmações, a quantidade de Conselhos e a consequente diversidade de procedimentos, têm levantado dúvidas fáticas a respeito da demonstração da notificação. É preciso que o Conselho demonstre, por meio de carta AR, enviar ao endereço cadastrado do contribuinte o carnê com o valor da anuidade, prazo de pagamento, e oportunidade de defesa administrativa. Caso tenha sido impossível a notificação postal, deve haver demonstração da notificação por edital em face do contribuinte executado. (...)' Como se pode constatar, no acórdão da Turma, não há divergência quanto ao entendimento do STJ retratado nos Temas 116 e 248, no sentido que, por analogia tanto ao IPTU, quanto à taxa de licença para funcionamento, a remessa do carnê relativo à anuidade é suficiente para a notificação do contribuinte, com o aperfeiçoamento do lançamento e a sucessiva constituição do crédito tributário. No caso concreto, por outro lado, tenho que as situações de fato necessárias à elucidação do feito já se encontram adequadamente descritas no r. Acórdão recorrido. No que toca à situação de fato relativa à efetiva demonstração da remessa do referido carnê, não há prova do oportuno envio dos boletos respectivos por via postal. (...) Em relação ao ônus, o acórdão traz fundamentação explícita no sentido da possibilidade de o juiz determinar ao exequente a comprovação de ofício, a fim de verificar a regularidade do título executivo: '(...)Embora o Conselho não esteja obrigado a instruir a inicial executiva com esses elementos, visto que a tanto não o obriga a Lei n.o 6.830/80, o juízo pode exigir a demonstração, de ofício ou a requerimento do executado, de que foi enviado o carnê e este foi recebido, ou de que foi realizado ato administrativo de lançamento (notificação, auto de infração, etc). (...)' Não há, portanto, violação aos temas suscitados, porque se exigiu a demonstração de ter o Conselho enviado a notificação correta ao endereço do contribuinte, o que não se confunde com ônus do devedor de demonstrar o não recebimento. A decisão anterior desta Turma, portanto, deve ser mantida, na medida em que trata de situação diversa e não ofende as teses firmadas nos temas indicados. Assim, o acórdão retratado não viola os temas 116 e 248 da repercussão geral e fez o devido distinguishing desses precedentes em relação à situação dos autos. Sem que tenha sido comprovado que houve envio de carnê contendo todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado, como o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal, não restou demonstrada a notificação regular do devedor, requisito essencial à validade do título executivo. O ônus para juntada aos autos do teor de tal notificação não deve recair sobre o profissional, uma vez que a notificação é realizada pelo Conselho, ao qual cabe o controle sobre seus procedimentos, o que inclui o registro das cobranças enviadas aos seus filiados. A decisão anterior desta Turma, portanto, deve ser mantida, na medida em que trata de situação diversa e não ofende a tese firmada no tema indicado". (fls. 376-378, e-STJ, grifos acrescidos).

5. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, lançadas de ofício. O citado lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo a qual deve ser obrigatoriamente comprovada e/ou com o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

6. O recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte regional, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

8. Ademais, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.962.557/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade ou não de o juízo determinar de ofício a comprovação da regular constituição do crédito, mediante apresentação de prova documental.

2. O TRF da 4a. Região reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em virtude de não ter sido comprovada a constituição do crédito tributário com a remessa do carnê de pagamento ao executado.

3. Esta Corte de Justiça tem entendido que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso.

4. A comprovação pelo conselho de classe profissional da regularidade da notificação do executado é requisito indispensável para a presunção de certeza e liquidez do título executivo em comento.

5. Agravo Interno do COREN/RS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.929.078/RS, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. OCORRÊNCIA.1. Pela leitura atenta do acórdão combatido, verifica-se que o artigo 173 do CTN e os artigos 2o, §3o, e 5o da Lei no 6.830/80, bem como as teses a eles vinculadas, não foram objeto de debate pela instância ordinária, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.2. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.3. O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.4. Segundo o art. 174 do CTN "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". No presente caso, como a demanda foi ajuizada após o transcurso dos cinco anos, consumada está a prescrição.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

O remansoso entendimento, inclusive, encontra-se atualmente sumulado pelo STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024)

No caso vertente, o Juízo a quo extinguiu a execução ante a não comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA. O exequente, em sua apelação, alega ter emitido os boletos e os incluído em relação enviada aos Correios para postagem na modalidade “carta simples”. Porém, tal relação consiste em um arquivo do bloco de notas (*.txt) e não há comprovação nos autos de sua efetiva remessa aos Correios e nem de que o pagamento efetuado pelos serviços de postagem de boletos se refere àqueles referentes à dívida inscrita. Assim, a documentação acostada não é suficiente para comprovar o envio da notificação ao contribuinte, eivando de nulidade o lançamento.

Ante o descumprimento da exigência de demonstração da remessa da notificação ao contribuinte, expressamente delineada na farta e recente jurisprudência do STJ, é de ser mantida a sentença extintiva. Isso porque a higidez do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício pelo julgador. É nesse sentido também a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, para cobrança de anuidades previstas para os exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 (ID de n.o 160541157, página 01).

2. A controvérsia dos autos gira em torno da ausência de comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

3. No caso dos autos, o MM. Juiz de primeiro grau determinou que o Conselho/exequente comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA (ID de n.o 160541173, página 01). O exequente alegou que não existe uma comprovação formal das notificações, pois esta não cabe no caso das anuidades profissionais, visto que os débitos cobrados pelos Conselhos de Fiscalização Profissional decorrem de seu poder de polícia. Assim, a notificação do lançamento, no caso, é efetuada de forma simplificada, através da emissão de boletos bancários sem qualquer registro (ID de n.o 160541174, página 01-02).

4. No caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que é suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, para a constituição do crédito tributário (STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

5. Assim, caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, não o fazendo, o lançamento não se aperfeiçoa e, por conseguinte nula é a CDA que formaliza tal crédito tributário (precedentes deste Tribunal).

6. Sem a regular notificação do contribuinte, não se tem a constituição definitiva do crédito tributário à luz do devido processo legal. Assim, a sentença deve ser mantida.

7. Recurso de apelação desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001396-50.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - CRF/SP. COBRANÇA DE ANUIDADES E MULTA PUNITIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizada para a cobrança de 01 (uma) multa punitiva e de 02 (duas) anuidades relativas aos anos de 2002 e 2003 devidas ao Conselho Regional de Farmácia, não adimplidas pelo Embargante. (...). 4. No caso em debate, o MM Juízo a quo reconheceu a inexigibilidade dos créditos pretendidos, acolhendo um dos pedidos deduzidos pelo Embargante relativo à ausência regular de notificação, pois o Conselho Exequente não demonstrou a comprovação desse procedimento, embora lhe tenha sido determinada a adoção das medidas tendentes a provar o cumprimento dessa formalidade (fls. 62/64). O DD. Juízo observou que "a mera lavratura de notificações de recolhimento de multa - a exemplo do documento de fls. 58 -, a toda evidência, não se presta a demonstrar a efetiva ciência ao sujeito passivo, notadamente se não ficar comprovado que o ato foi devidamente cumprido" (fls.70). 5. Com efeito, embora a juntada do procedimento administrativo não constitua requisito essencial à propositura da ação executiva, tenho que a inércia do Exeqüente em demonstrar a ocorrência de prévia notificação do suposto devedor, a fim de assegurar-lhe o direito de produzir sua defesa no âmbito administrativo consiste prova bastante a afastar a presunção de liquidez e certeza atribuída à Certidão de Dívida Ativa. 6. No caso em julgamento, consoante se verifica às fls. 62 e fls. 64, a Autarquia Embargada deixou de apresentar a prova da data da notificação administrativa referente aos créditos exigidos, mediante a juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), devidamente cumprido. 7. A presente ação de execução fiscal tem por objeto o pagamento de 02 (duas) anuidades e de 01 (uma) multa punitiva, aplicada ao estabelecimento por infração ao art. 24, parágrafo único, da Lei n. 3.820/60, tratando-se, em verdade, de cobrança de créditos constituídos ex offício pela Administração, sendo essencial que o devedor seja previamente notificado, sob pena de nulidade. 8. Nesse contexto, embora o Apelante alegue ter havido notificação mediante envio de carta, não há nos autos prova de seu recebimento pelo devedor. Ora, o cumprimento dessa formalidade requer seja procedida de forma a viabilizar sua comprovação, por isso adota-se como meio eficaz a carta com aviso de recebimento. 9. Em conseqüência, não se tendo comprovado a prévia notificação administrativa da autuada referente à multa que lhe foi imputada, bem assim no tocante ao lançamento dos débitos relativos às anuidades exigidas, a fim de assegurar-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, as CD'As e a execução fiscal correspondentes são nulas, porque baseadas em crédito irregularmente constituído. Precedentes: STJ, 2a Turma, REsp 1235676/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/04/2011, DJe 15/04/2011; TRF-3aR, 6a Turma, AC 1813464, Proc. n.0045491-40.2010.4.03.06182, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 21.03.13, DJF3 04.04.13; TRF1, 8a Turma, AC 200341000014499, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ 23.06.2006; TRF2, 3a Turma, AC 200550010031412, Rel. Des. Fed. Paulo Barata, DJU 15.08.2008; TRF4, 1a Turma, AC 200971020004432, Rel. Álvaro Eduardo Junqueira, DE 18.05.2010; TRF4, 1a Turma, AC 200371000376339, Relator Marcos Roberto Araujo dos Santos, D.E. 09.02.2010; TRF4, 2a Turma, AC 200171000408666, Relator Otávio Roberto Pamplona, DE 04.11.2009). 10. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AC 00454905520104036182, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Julgado em 25/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2013).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. INSCRIÇÃO. LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO.1. Os presentes Embargos foram interpostos contra Execução Fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo - CRECI 2a Região, pelo qual intenta o recebimento das anuidades de 2008 a 2010 e multa eleitoral referente ao exercício de 2009 (fls. 10 a 13).2. Não há que se falar em ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação - infração ao disposto pelo art. 283 do Código de Processo Civil de 1973, art. 320 do novo CPC. É notório que o texto não prevê quais seriam os documentos, de forma que a hipótese se aplica ou não conforme o caso concreto. No caso em tela, as cópias das CDAs não se fizeram necessárias, uma vez que constam do feito executivo, apensados a estes autos, tratando-se ademais de documentos confeccionados pelo próprio exequente. Em suma, as cópias se mostrariam desnecessárias, sua ausência por ocasião da propositura dos Embargos não implicando em cerceamento de defesa ou prejuízo à análise da controvérsia. Destarte, é de se concluir que estão presentes todos os documentos indispensáveis.3. O registro junto a Conselho profissional, independentemente do exercício da atividade, gera a obrigação de anuidades; para a cessação das cobranças se faz necessário o expresso requerimento do cancelamento da inscrição. Precedentes do STJ.4. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, ou seja, do inscrito; para tanto, exige-se a comprovação da remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade, sem a qual não se considera realizado o lançamento, conforme previsão do art. 11 do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.5. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. Acrescente-se que o ônus probatório recai sobre o Conselho, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 - art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes do STJ e desta Corte. 6. No caso em tela, o Conselho de fato remeteu por via postal as notificações (fls. 57 a 59); porém, todas retornaram ao remetente, uma vez que o endereço não havia sido atualizado pelo inscrito, ora embargante. Ainda que haja previsão de atualização dos dados pela pessoa física inscrita junto ao Conselho, nos termos do art. 36 da Resolução COFECI 327/92, permanece a necessidade de notificação para a constituição definitiva do crédito. Em geral, o Código Tributário Nacional prevê a necessidade de notificação para a constituição dos créditos - salvo os constituídos por autolançamento ou homologação - art. 145, 160, 173, parágrafo único, além do previsto pelo art. 9o do Decreto 70.235/72; ora, condicionar a notificação à atualização dos dados cadastrais por parte do inscrito equivale a sobrepor a norma administrativa à norma legal, uma vez que as regras para a constituição do crédito tributário não são passíveis de serem flexibilizadas por meio de Resolução, o que constituiria óbvia afronta à hierarquia das normas. Portanto, caberia ao Conselho diligenciar com o intuito de localizar o inscrito e então notificá-lo.7. Dessa forma, há de se reconhecer a inexigibilidade das anuidades, haja vista a inexistência de notificação, mostrando-se despicienda a resolução da controvérsia relativa à Resolução COFECI 761/02.8. Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155158 / SP 0015712-25.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. - As anuidades devidas a Conselhos Profissionais, são contribuições do interesse das categorias profissionais, de natureza tributária e sujeitas a lançamento de ofício. Assim é que, a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, formalizado em documento enviado pelo Conselho Profissional, contendo o valor do débito e a data do vencimento, além de outras informações, para que realize o pagamento do tributo ou a impugnação administrativa. - A notificação do contribuinte objetiva prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. Nesse passo, é somente após a regular notificação que o devedor poderá impugnar o lançamento. - O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. - Na espécie, o executado alega não ter sido notificado para pagar as anuidades objeto da execução em fiscal em apenso e o Conselho apelante não fez prova desta providência positiva, aduzindo sua desnecessidade. - Ora, ainda que não se faça necessário o procedimento administrativo, é exigível, fora dos casos de lançamento por homologação, a notificação do contribuinte para pagamento. Assim, não tendo o embargado logrado êxito em comprovar a regular notificação da executada, incide a regra inserta no art. 373, I e II, do CPC (art. 333, I e II, do CPC/1973) ao afirmar que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. - Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário referente à Certidão da Dívida Ativa no 2904/09, ante a ausência de comprovação da notificação do contribuinte para pagamento. - Mantida a condenação do Conselho Profissional ao pagamento de verba honorária arbitrada em mil reais. - Apelação não provida. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002443-05.2010.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020)

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO AO CONTRIBUINTE. AUSENCIA DE COMPROVACAO. NULIDADE DA CDA. SUMULA 673/STJ. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Conselho Profissional exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ausência de comprovação do envio da notificação de lançamento das anuidades ao contribuinte

II. Questão em discussão

2. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional.

III. Razões de decidir

3. Acerca da controvérsia, há tempos entende o STJ que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa. Nesse sentido, é suficiente, mas necessária, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade para a constituição do crédito tributário a partir da data de vencimento.

4. O remansoso entendimento, inclusive, encontra-se atualmente sumulado pelo STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

5. No caso vertente, o Juízo a quo extinguiu a execução ante a não comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA. O exequente, em sua apelação, alega ter emitido os boletos e os incluído em relação enviada aos Correios para postagem na modalidade “carta simples”. Porém, tal relação consiste em um arquivo do bloco de notas (*.txt) e não há comprovação nos autos de sua efetiva remessa aos Correios e nem de que o pagamento efetuado pelos serviços de postagem de boletos se refere àqueles referentes à dívida inscrita. Assim, a documentação acostada não é suficiente para comprovar o envio da notificação ao contribuinte, eivando de nulidade o lançamento.

6. Ante o descumprimento da exigência de demonstração da remessa da notificação ao contribuinte, expressamente delineada na farta e recente jurisprudência do STJ, é de ser mantida a sentença extintiva. Isso porque a higidez do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: As anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa.

_________

Dispositivos relevantes citados: -

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.962.557/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.929.078/RS, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021; STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011; STJ, Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001396-50.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021; TRF 3a Região, 3a Turma, AC 00454905520104036182, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Julgado em 25/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2013; TRF 3a Região, 4a Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155158/SP 0015712-25.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2018; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002443-05.2010.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão